Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708368-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: EDWIN NILTON SARMANHO CARVALHO AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante, com fundamento nos arts. 10 e 1.001 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre eventual não cabimento do presente recurso interposto contra o despacho de id 33674204. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator